Tribunal: STJ
Processo: 0473925-67.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 968086 - SP (2024/0473925-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JEFERSON PICHERELI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
FURTO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
E
HIGIENE
PESSOAL.
REINCIDÊNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL
RECONHECIDA.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus substitutivo do recurso próprio, mas concedeu a
ordem de ofício para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao
paciente, absolvendo-o, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo
Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do
princípio da insignificância é cabível em caso de furto de gêneros
alimentícios e de higiene pessoal, com valor dos bens subtraídos pouco
superior a 10% do salário mínimo vigente à época, e diante da reincidência
do agravado.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada caso
a caso, considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Estado em matéria penal, e a presença dos vetores: mínima
ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
4. A reincidência, por si só, não obsta a aplicação do princípio da
insignificância, à luz dos elementos do caso concreto (STF, HC 123108,
Documento eletrônico VDA50152190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 105494f0-8d70-418f-a0b7-dfef1dd85157

Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em
,
3/8/2015
Publicação: 1o/2/2016), sobretudo na hipótese de reincidência inespecífica e
antiga.
5. No caso, não obstante a avalição dos bens em valor pouco superior
a 10% do salário mínimo, a subtração de alimentos e produtos de higiene
pessoal, imediatamente restituídos ao estabelecimento comercial, autoriza, de
modo excepcional, a incidência do princípio da insignificância.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada caso
a caso, considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Estado em matéria penal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50152190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 105494f0-8d70-418f-a0b7-dfef1dd85157

AgRg no HABEAS CORPUS No 968086 - SP (2024/0473925-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JEFERSON PICHERELI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
FURTO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
E
HIGIENE
PESSOAL.
REINCIDÊNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL
RECONHECIDA.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus substitutivo do recurso próprio, mas concedeu a
ordem de ofício para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao
paciente, absolvendo-o, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo
Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do
princípio da insignificância é cabível em caso de furto de gêneros
alimentícios e de higiene pessoal, com valor dos bens subtraídos pouco
superior a 10% do salário mínimo vigente à época, e diante da reincidência
do agravado.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50152192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: e597a1d4-d821-4eea-a89a-f955db551350

3. A aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada caso
a caso, considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Estado em matéria penal, e a presença dos vetores: mínima
ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
4. A reincidência, por si só, não obsta a aplicação do princípio da
insignificância, à luz dos elementos do caso concreto (STF, HC 123108,
Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em
,
3/8/2015
Publicação: 1o/2/2016), sobretudo na hipótese de reincidência inespecífica e
antiga.
5. No caso, não obstante a avalição dos bens em valor pouco superior
a 10% do salário mínimo, a subtração de alimentos e produtos de higiene
pessoal, imediatamente restituídos ao estabelecimento comercial, autoriza, de
modo excepcional, a incidência do princípio da insignificância.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada caso
a caso, considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Estado em matéria penal.
RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de
fls. 90-91 (e-STJ):

"Trata-se de habeas corpus substitutivo com pedido de liminar, contra decisão assim
ementada:
DIREITO
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO. 1. Apelado absolvido com fundamento no art. 386, III, CPP. 2.
Recurso ministerial: (i) condenação nos exatos termos da denúncia, afastando-
se o reconhecimento da atipicidade material em decorrência do princípio da
insignificância; (ii) exasperação da pena-base; (iii) reconhecimento da
reincidência; (iv) aplicação da majorante referente à prática do crime durante o
repouso noturno; e (v) fixação do regime inicial fechado. 3. A aplicação do
Documento eletrônico VDA50152192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: e597a1d4-d821-4eea-a89a-f955db551350

princípio da insignificância depende do atendimento dos seguintes requisitos
(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade
social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF. HC 221546 AgR). No
caso, nenhum dos requisitos foi atendido, pois o valor dos bens subtraídos é
superior ao limite jurisprudencial equivalente a 10% (dez por cento) do salário-
mínimo (STJ. AgRg no R Esp n. 1.781.675/SC) e o apelado é reincidente
(STF. HC 191126). 4. O regime inicial fechado revela-se o mais adequado ao
réu que é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (STJ.
HC n. 748.253/SC), sendo inaplicável a exceção jurisprudencial contida na
S269/STJ. 5. Recurso ministerial provido.
O paciente havia sido absolvido em primeira instância, sob o fundamento de que "além
da insignificância, é possível compreender que o fato ora em análise também configura furto
famélico, fato atípico, já que praticado sob premente estado de necessidade" (e-STJ fl. 53).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério
Público local para condenar o paciente à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 1o, do Código Penal (furto
majorado pelo repouso noturno), bem como à suspensão dos direitos políticos e ao
pagamento de 100 UFES Ps, de acordo com o artigo 4o, § 9o, alínea “a”, da Lei Estadual no
11.608/03.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega, em síntese, que: (i) a condenação de
Jeferson Pichereli pelo furto de bens avaliados em R$ 188,00, consistentes em alimentos e
produtos de higiene, viola o princípio da insignificância, uma vez que os itens foram
restituídos sem danos e o crime não resultou em prejuízo patrimonial relevante; (ii) a
tipicidade material da conduta não se configura, pois a lesão ao bem jurídico é inexpressiva
e não demanda intervenção penal; e (iii) a imposição de pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de
reclusão, em regime fechado, é desproporcional, especialmente considerando o caráter
alimentar da subtração e a ausência de violência ou grave ameaça.
Ao final, requer: (i) a concessão de liminar para suspender a execução da pena, evitando
o início do cumprimento da reclusão em regime fechado; e (ii) no mérito, a absolvição do
paciente por atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, ou
alternativamente, a fixação de regime inicial semiaberto, considerando a desproporção da
pena imposta."

Sobreveio decisão da eminente Ministra Daniela Teixeira que não conheceu
do
, pois substitutivo de recurso próprio, mas diante da flagrante
habeas corpus
ilegalidade, concedeu a ordem de ofício para reconhecer a atipicidade da conduta
imputada ao paciente, absolvendo-o nos termos do art. 386, III, do Código de Processo
Penal (e-STJ fls. 90-94).
Contra referida decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual
se lega a inaplicabilidade do princípio da insignificância, porque, em síntese, o valor dos
Documento eletrônico VDA50152192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: e597a1d4-d821-4eea-a89a-f955db551350

bens subtraídos supera 10% do salário-mínimo e ante a reincidência do agravado (e-STJ
fls. 106-121).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 90-94):

"A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real
utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Do voto condutor do acórdão recorrido extrai-se o seguinte trecho, que revela a ratio
decidendi manifestada na Corte de origem (e-STJ fls. 80-82):
No caso em análise, não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica
provocada, visto que os bens subtraídos pelo apelado foram avaliados em R$
188,00 (cento e oitenta e oito reais fls. 31/32), valor que ultrapassa o limite
jurisprudencialmente fixado como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância, equivalente a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à
época do fato, qual seja, R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais). Nos
termos da Lei no 14.358/2022.
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do
valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à
época dos fatos” (STJ. 5a Turma. AgRg no R Esp n. 1.781.675/SC. Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
).
19/2/2019
Também não foram atendidos os requisitos do reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do apelado; da ausência de periculosidade
social da ação; e da mínima ofensividade de sua conduta.
A jurisprudência pátria compreende de maneira pacífica que a contumácia
delitiva ou reincidência impedem o reconhecimento do princípio da
insignificância, justamente porque denotam a maior ofensividade,
periculosidade e reprovabilidade da conduta do agente.
Documento eletrônico VDA50152192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: e597a1d4-d821-4eea-a89a-f955db551350

“O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP
e o HC no 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso),
consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade
delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da
insignificância (Informativo no 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao
bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só,
suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta” (STF. 1a
Turma. HC 191126, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
).
29/03/2021
O apelado ostenta uma condenação criminal já transitada em julgado pela
prática do crime de tráfico de drogas (fls. 52/53 autos no 1500072-
47.2018.8.26.0594), o que demonstra uma conduta reiterada e insistente de
contrariedade à lei penal que impede a aplicação do princípio da
insignificância.
Tal conclusão é reforçada pela natureza absolutamente supérflua e
prescindível de alguns dos bens por ele subtraídos, notadamente, as vinte e
oito latas de cerveja, afinal, aquele que viola o ordenamento jurídico para
subtrair bens que lhe são totalmente desnecessários, como é o caso das bebidas
alcóolicas, demonstra o seu desprezo pela lei penal e faz jus à repressão estatal.
A hipótese em apreço refere-se a uma tentativa de subtração, sem a prática de violência
ou grave ameaça a pessoa, de "01 (um) pacote de pão caseiro, 01 (um) pacote de pão sírio,
01 (um) pacote de presunto, 03 (três) pacotes de macarrão instantâneo, 03 (três) pacotes de
batata frita, 02 (duas) embalagens de biscoito, 02 (duas) unidades de papel toalha, 05
(cinco) unidades de sabão em pedra, 04 (quatro) garrafas de refrigerante e 28 (vinte e oito)
latas de cerveja pertencentes à empresa PANETTERIA BUONA PASTA LTDA.,
totalizando R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais)" (e-STJ fl. 44). É apenas esse o fato que
foi submetido a julgamento na origem. Neste ponto verifico flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal.
Nesses casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem amadurecido no sentido
de compreender que "somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados",
pois, "levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de
exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato
de o paciente possuir antecedentes criminais". Mostra-se, então, "mais coerente a linha de
entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser
analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos
inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao
contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato"
(RHC 210.198/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
).
14/01/2022
Em homenagem ao direito penal do fato, ao se afirmar que determinada conduta é
atípica, ainda que ela ocorra reiteradas vezes, em todas essas vezes estará ausente a proteção
jurídica de envergadura penal. Há, claro, a possibilidade de eventual tutela na esfera
patrimonial, ou seja, no âmbito do direito civil das obrigações. Nesse caminho segue a
doutrina:
(...) a lei penal não deve ser vista como a primeira opção (prima ratio) do
legislador para compor conflitos existentes em sociedade, os quais, pelo atual
Documento eletrônico VDA50152192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: e597a1d4-d821-4eea-a89a-f955db551350

estágio de desenvolvimento moral e ético da humanidade, sempre estarão
presentes. Há outros ramos do Direito preparados a solucionar as desavenças e
lides surgidas na comunidade, compondo- as sem maiores traumas (NUCCI,
Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 12. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2016. p. 27)
A reiteração, em outras palavras, é incapaz de transformar um fato atípico em uma
conduta com relevância penal. Repetir várias vezes algo atípico não torna esse fato um crime
. Rememora-se, ainda, que o direito penal é subsidiário e fragmentário, só devendo atuar
para proteger os bens jurídicos mais caros a uma sociedade. Sobre o tema, voltam-se os
olhos à doutrina:
O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine injuria)
exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão do bem jurídico
tutelado (...) Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se
destina somente ao legislador, mas também ao aplicador da norma
incriminadora, que deverá observar, diante da ocorrência de um fato tido como
criminoso, se houve efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico
protegido (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral.
9. ed. Salvador: JusPodivm, 2021. p. 119-120).
Certamente, a subtração sem violência ou grave ameaça de produtos alimentícios e de
higiene pessoal, restituídos pouco tempo depois com a captura do paciente, não integra a
concepção de lesividade relevante ao ponto de justificar a intervenção do direito penal no
caso concreto.
.
A eventual reiteração de condutas dessa natureza não altera essa conclusão
Aliás, no caso em apreço, o paciente sequer figura como reincidente específico, uma vez
que sua condenação anterior, apontada no acórdão atacado, é por delito de natureza diversa
(tráfico de drogas).
Para a aplicação do princípio da insignificância, esta Corte Superior entende necessária a
presença, cumulativa, das seguintes condições objetivas: a)
da conduta
mínima ofensividade
do agente; b)
da ação; c) r
nenhuma periculosidade social
eduzido grau de reprovabilidade
do agente; e d)
provocada (AgRg no
do comportamento
inexpressividade da lesão jurídica
HC 845.965/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em
).
27/11/2023
Todos esses requisitos estão presentes na espécie.
A conduta possui
, pois não houve violência ou grave ameaça na
mínima ofensividade
tentativa de crime patrimonial. Não há
na ação, pois o fato vincula-se
periculosidade social
a um único agente que tentou subtrair objetos de um único estabelecimento comercial. A
é bastante reduzida, uma vez que o paciente,
reprovabilidade do comportamento
aparentemente, buscou subtrair os objetos para se alimentar e para sua higiene pessoal, em
incensurável homenagem ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art.
1o, III, CF/1988). Por fim, não há sequer o que se falar em
, pois o
lesão jurídica da conduta
furto não se consumou, isto é, não houve qualquer prejuízo à esfera patrimonial da vítima.
Nesses termos, a conduta imputada ao paciente é atípica.
Sendo assim,
do habeas corpus, pois substitutivo de recurso próprio, mas
não conheço
diante da flagrante ilegalidade,
para reconhecer a atipicidade da
concedo a ordem de ofício
Documento eletrônico VDA50152192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: e597a1d4-d821-4eea-a89a-f955db551350

conduta imputada ao paciente, absolvendo-o nos termos do art. 386, III, do Código de
Processo Penal. Em razão da condição de atipicidade da conduta, o fato objeto do presente
feito não deve ser considerado, a qualquer título, como reiteração delitiva.
Comunique-se com urgência o Tribunal de origem e o Juízo singular.
Se estiver preso, o paciente deverá ser imediatamente colocado em liberdade, salvo se
outro motivo justificar a prisão.
Ciência ao MPF.
Publique-se. Intimem-se." (destaques no original)
Como se observa da decisão acima transcrita, entendeu-se que estão presentes
os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, definidos pelo egrégio
Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 84412/SP, de relatoria do eminente
decano Ministro Celso de Mello.
A decisão agravada, também, enfrentou o fato de o paciente possuir uma única
condenação definitiva pela prática de tráfico de drogas (Autos n. 1500072-
47.2018.8.26.059), entendendo que, em homenagem ao direito penal do fato, e não do
autor, a reincidência não tem o condão de transformar, por si só, um fato atípico em
típico, sobretudo na hipótese de reincidência inespecífica e antiga.
A orientação adotada, mais uma vez, alinhou-se à jurisprudência do e.
Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que "a reincidência não impede, por si só,
que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do
" (HC 123108, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado
caso concreto
em
, Publicação:
).
03/08/2015
01/02/2016
Por fim, não obstante o valor dos bens subtraídos importarem cerca de 15% do
salário-mínimo, superior ao limite de 10% comumente adotado por este egrégio Superior
Tribunal de Justiça, deve-se considerar que todos os itens subtraídos são gêneros
alimentício e de higiene pessoal.
Assim, nos termos da decisão agravada, "Certamente, a subtração sem
violência ou grave ameaça de produtos alimentícios e de higiene pessoal, restituídos
pouco tempo depois com a captura do paciente, não integra a concepção de lesividade
".
relevante ao ponto de justificar a intervenção do direito penal no caso concreto
Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância deve se dar a partir das
particularidades do caso concreto e sempre considerando os postulados da
Documento eletrônico VDA50152192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: e597a1d4-d821-4eea-a89a-f955db551350

fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, indicativos de
que a conduta do paciente, de furto de gêneros alimentício e de higiene pessoal,
imediatamente restituídos à vítima, não deve ser objeto da persecução penal estatal.
A propósito, em casos análogos, confiram-se os seguintes arestos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a rejeição da denúncia por furto, diante da incidência do princípio da
insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a
aplicação do princípio da insignificância é cabível em caso de furto qualificado por
concurso de agentes, com reincidência de dois dos réus, e valor dos bens subtraídos superior
a 10% do salário mínimo vigente à época.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do princípio da insignificância deve ser
analisada caso a caso, considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção
mínima do Estado em matéria penal, e a presença dos vetores: mínima ofensividade da
conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e
inexpressividade da lesão jurídica.
4. No caso concreto, a subtração de alimentos e utensílios avaliados em R$ 282,00
(duzentos e oitenta e dois reais), imediatamente restituídos à vítima, não justifica a
mobilização do aparato punitivo estatal, mesmo com a reincidência de dois dos agravados.
5. A decisão impugnada está em conformidade com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, que recomenda a análise do princípio da insignificância em observância às
particularidades dos casos concretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada caso
a caso, considerando os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado
em matéria penal". (AgRg no REsp 2155991 / RS, de minha relatoria, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN
)
19/08/2025
25/08/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA.
1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio
da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Documento eletrônico VDA50152192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: e597a1d4-d821-4eea-a89a-f955db551350

2. O fato de se tratar de réu reincidente não obsta a aplicação do princípio da
insignificância.
3. O furto simples de gênero alimentício, precificado em montante pouco superior a 10%
do salário-mínimo, que foi prontamente devolvido ao estabelecimento comercial, autoriza,
. Precedentes.
de modo excepcional, a incidência do princípio da insignificância
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 895193 / RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
18/06/2024
)
25/06/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. REINCIDÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
VÍTIMA.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do
princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes
vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que não se
revela inexpressiva a lesão econômica superior a 10% do salário mínimo. É assente, ainda,
quanto ao entendimento de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam
a incidência do princípio da bagatela. Referidos vetores, contudo, não devem ser analisados
de forma isolada, porquanto não constituem diretrizes absolutas. Nesse contexto, mister se
faz o exame das particularidades do caso concreto, com o objetivo de verificar se a medida é
socialmente recomendável.
3. In casu, não obstante o furto simples tenha recaído sobre 1 par de alianças avaliado em
valor superior a 10% do salário mínimo, e apesar de se tratar de réu reincidente, o Tribunal
de origem, atento às particularidades do caso concreto - consistentes no fato de o réu, ao ser
abordado, ter confessado a subtração e restituído os bens objeto do delito, não acarretando
prejuízo à vítima -, manteve a rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público.
4. Na espécie, a situação atrai igualmente a incidência da Súmula n. 83/STJ, visto que se
enquadra dentre as hipóteses excepcionais em que é recomendável a aplicação do princípio
da insignificância, a despeito de o valor dos bens ser superior a 10% do salário mínimo
vigente à época dos fatos e da existência de outros procedimentos criminais contra o
recorrido pela prática de delitos da mesma espécie, reconhecendo-se a atipicidade material
da conduta. Precedentes análogos: AgRg no REsp 1415978/MG, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
e AgRg no AREsp
2/2/2016
15/2/2016
633.190/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
14/4/2015
23/4/2015
Documento eletrônico VDA50152192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: e597a1d4-d821-4eea-a89a-f955db551350

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.804.399/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/6/2019
14/6/2019
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50152192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: e597a1d4-d821-4eea-a89a-f955db551350

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0473925-5
HC 968.086 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15020729520228260071 20893622022 705812022
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFERSON PICHERELI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JEFERSON PICHERELI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485<140;281191@
2024/0473925-5 - HC 968086 Petição : 2025/0006482-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:03
Código de Controle do Documento: 9B4A9A5C-C641-4044-8890-01B2D1494ABC